Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724528-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUY THIAGO LINO COELHO, CRISTINA LINO COELHO STUCKERT AGRAVADO: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Cristina Lino Coelho Stuckert e Ruy Thiago Lino Coelho (ID no 18349500, págs. 1-9) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 17910551, págs. 1-3. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Maria Yvonne Lima de Castro, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO